Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-63.2024.8.11.0008
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004344-63.2024.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.264.133/0001-91 (RECORRIDO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), Exmo. Sr Prefeito do Município de Denise-MT (RECORRIDO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), AGENTE DE CONTRATAÇÃO, JOÃO CARLOS CARNEIRO DA SILVA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 005/2024. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO INTEGRAL DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, ISONOMIA E TRANSPARÊNCIA. LEI Nº 14.133/2021, ARTS. 25, §3º, 54 E 176. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
G.M.N. Empreendimentos Ltda – ME
contra ato do
Prefeito do Município de Denise/MT
, em que se concedeu a segurança para (a) confirmar a liminar que suspendeu a sessão de abertura das propostas do
Edital de Concorrência Presencial nº 005/2024
e (b) determinar que o Município proceda à
publicação integral do edital e de seus anexos
, de forma acessível e transparente, conforme os arts. 25 e 176 da
Lei nº 14.133/2021
.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se houve
cumprimento do dever de publicidade do edital de licitação
, requisito essencial para garantir a
ampla competitividade, transparência e isonomia
no procedimento licitatório.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado que o
edital completo da Concorrência Presencial nº 005/2024
não foi disponibilizado nos canais oficiais do Município de Denise/MT, sendo divulgados apenas o
aviso de licitação
e a
suspensão do certame
, sem o inteiro teor do ato convocatório.

4.

A impetrante apresentou provas de que
requereu formalmente o acesso ao edital
por meio de e-mails e protocolos físicos, sem obter resposta da Administração, o que impediu sua participação no certame.

5.

Nos termos do
art. 25, §3º, da Lei nº 14.133/2021
, todos os elementos do edital — incluídos minuta de contrato, termos de referência e anexos —
devem ser divulgados em sítio eletrônico oficial
, sem necessidade de identificação para acesso.

6.

Embora o
art. 176 da Lei nº 14.133/2021
preveja um regime transitório para municípios com até 20 mil habitantes, tal hipótese
não dispensa a publicidade integral dos documentos
, impondo, no mínimo, a disponibilização imediata do edital aos interessados que o solicitarem.

7.

A omissão administrativa viola os
princípios constitucionais da publicidade, legalidade e isonomia
(CF, art. 37), comprometendo a lisura e a competitividade do certame.

8.

A sentença, ao determinar a
suspensão da licitação
e a
publicação integral do edital e de seus anexos
, observou fielmente a legislação e os princípios da Administração Pública, devendo ser ratificada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
A ausência de disponibilização integral do edital e de seus anexos em meio acessível e transparente configura violação aos princípios da publicidade, isonomia e transparência, autorizando a concessão de segurança para suspender o certame e determinar a regular publicação dos documentos licitatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; Lei nº 14.133/2021, arts. 25, §3º, 54 e 176.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004344-63.2024.8.11.0008, impetrado por
G.M.N. Empreendimentos Ltda – ME
contra ato do
Prefeito do Município de Denise
, concedeu a segurança, para (a) confirmar a liminar concedida que suspendeu a sessão de abertura das propostas do Edital Concorrência Presencial nº 005/2024; e (b) determinar que o Município de Denise e suas autoridades, em caso de continuidade ou abertura de nova licitação, providenciem a publicação integral do edital e seus anexos, de forma acessível e transparente, nos termos dos arts. 25 e 176 da Lei nº 14.133/2021.

Sem recurso voluntário das partes.

Após a prolação da sentença o Município de Denise manifestou-se no Id. 322181363, juntando comprovação de cumprimento da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 324503866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1004344-63.2024.8.11.0008, impetrado por
G.M.N. Empreendimentos Ltda – ME
contra ato do
Prefeito do Município de Denise
, a qual concedeu a segurança, para (a) confirmar a liminar concedida que suspendeu a sessão de abertura das propostas do Edital Concorrência Presencial nº 005/2024; e (b) determinar que o Município de Denise e suas autoridades, em caso de continuidade ou abertura de nova licitação, providenciem a publicação integral do edital e seus anexos, de forma acessível e transparente, nos termos dos arts. 25 e 176 da Lei nº 14.133/2021.

A hipótese é de ratificação da sentença.

A questão dos autos consiste em verificar a devida publicidade do edital da Concorrência Presencial n.º 005/2024, requisito essencial para assegurar a ampla competitividade e transparência do certame.

No caso, a impetrante demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que o edital completo da Concorrência Presencial n.º 005/2024 não foi disponibilizado nos canais oficiais, conforme exige a legislação. Além disso, comprovou que realizou solicitações expressas via e-mail e protocolo físico, sem obter qualquer resposta por parte da Administração Municipal, o que inviabilizou sua participação no certame.

A Lei 14.133/2021 estabelece, em seu art. 25, §3º, que:

“Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.”

Complementarmente, o art. 54 da mesma lei determina:

“A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).”

Sabe-se que o art. 176 da Lei 14.133/2021 prevê um regime transitório para municípios com até 20.000 habitantes, como é o caso de Denise/MT, permitindo que, enquanto não adotado o PNCP, os atos sejam publicados em diário oficial. Contudo, mesmo nesse regime transitório, a exigência mínima é a publicação do extrato do edital em diário oficial e o fornecimento imediato aos interessados que o requererem.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que os impetrados não comprovaram a efetiva disponibilização do edital em sua integralidade nos meios oficiais exigidos pela Lei 14.133/2021. Os documentos trazidos pelos impetrados revelam apenas a publicação do aviso de licitação e de sua suspensão no Diário Oficial de Contas do TCE/MT e no Diário Oficial da União, mas não do edital completo.

Ademais, como bem apontado pelo Juízo singular, não há comprovação de que, à época do ajuizamento da ação, o inteiro teor do edital estivesse efetivamente acessível no portal eletrônico municipal, uma vez que a consulta realizada pela impetrante e juntada aos autos evidencia a dificuldade em encontrar tal documento.

Por outro lado, a omissão da Administração em responder às solicitações formais apresentadas pela impetrante também evidencia a ausência de adequada publicidade dos atos administrativos. Essa conduta viola não apenas o disposto na Lei nº 14.133/2021, mas também os princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e da isonomia, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

O princípio da publicidade, no âmbito das licitações públicas, não se satisfaz com a mera publicação de avisos ou extratos em diários oficiais. É necessário que o inteiro teor do edital e seus anexos estejam disponíveis e acessíveis aos interessados, permitindo o pleno conhecimento das regras do certame e, consequentemente, a ampla participação de potenciais licitantes.

Logo, restou demonstrada a ausência de publicidade adequada do edital da Concorrência Presencial n.º 005/2024, o que justifica a concessão da segurança para determinar a suspensão do certame e a publicação integral do edital e seus anexos, de forma acessível e transparente, nos termos dos arts. 25 e 176 da Lei nº 14.133/2021.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em consonância com a legislação aplicável e com os princípios que regem a Administração Pública, não merecendo qualquer reparo.

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025